Tribunal: TJPA
Processo: 0803256-96.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803256-96.2022.8.14.0060

APELANTE: FABIO COSTA PIEDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §1º, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADOS. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CONTRADIÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM PRIVILÉGIO. RELEVANTE SIGNIFICATIVA DO MOTIVO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso, há evidente contradição em se reconhecer o privilégio por relevante motivo do crime e, ao mesmo tempo, concluir pela desfavorabilidade dos motivos do delito, com arrimo em idêntica justificativa de que o ilícito teria se dado em decorrência de a vítima ter passado as mãos nos órgãos genitais da companheira do acusado. Nessa conjuntura, impõe-se a exclusão dos motivos do crime, como vetorial negativa à exasperação da pena basilar.

2. No delito de homicídio privilegiado deve ser considerada, na graduação do patamar de diminuição, a espécie de emoção que levou o agente a ceifar a vida da vítima.

3. Apesar de o critério balizador do privilégio não ter sido esclarecido pelo Juízo de 1º grau, na espécie, em reanálise ao cálculo penal formulado por esta instância Revisora, tem-se como demonstrada significativa relevância do motivo para o ato homicida – ato de “passar a mão” nas partes íntimas da companheira do acusado. De outra banda, em sendo a ação do autos absolutamente desproporcional ao comportamento do ofendido, uma vez desferida facada fatal em seu peito, descabida a redução da pena no patamar máximo, sendo de maior razoabilidade minoração em 1/4 (um quarto).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a dosimetria da pena, passando a atribuir ao réu a sanção, concreta e derradeira, de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a decisão objurgada em seus demais termos. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dou parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FÁBIO COSTA PIEDADE
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (ID 17432190), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §1º, do Código Penal Brasileiro, com consequente cominação da reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a
proemial acusatória
(ID 17431855) que no dia 20 de novembro de 2022, por volta das 16h, em frente ao Estádio localizado na Av. Benigno Góes Filho, no Município de Tomé-Açu/PA, o apelante em voga, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente em surpresa, atingiu por meio de golpes de faca a vítima Maciel Jesus Siqueira, que evoluiu a óbito.

Descreve que o réu e sua companheira Geisa Alves da Silva, ambos munidos de arma branca, tipo faca, faziam uso de bebida alcoólica em frente ao estádio suso mencionado. Que, em dado momento, a vítima Maciel de Jesus teria “
passado a mão
”, nas partes íntimas de Geisa Alves. O recorrente, ao tomar conhecimento do fato, sacou a faca que trazia consigo e desferiu golpe contra a vítima, que foi surpreendida pelo ato. Após, o réu e sua companheira se evadiram do local.

Em
razões recursais
(ID 17432193), roga a defesa pela concessão de tutela de urgência para deferimento ao acusado do regime aberto, em decorrência dos equívocos na dosimetria da pena.

No que pertine à pena-base, clama por sua condução ao importe mínimo legal, após afastamento da desfavorabilidade alusiva aos motivos do crime.

Pleiteia, ademais, diante do reconhecimento do homicídio privilegiado, o emprego da fração mais benéfica de 1/3 (um terço), de vez que não motivada a aplicação de 1/6 (um sexto) optada pelo Juízo.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado

Em
contrarrazões
(ID 17432195), o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial proviment
o do apelo interposto, apenas para reanálise do
quantum
fixado em relação à minorante do homicídio privilegiado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ab initio
, há de se consignar que o pedido de concessão de tutela de urgência para deferimento ao acusado do regime aberto, em decorrência dos equívocos na dosimetria da pena, encontra-se esvaziado neste momento, haja vista a conclusão do feito para efetivo julgamento.

Passo ao exame do conteúdo da insurgência defensiva:

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Clama a defesa pela condução da reprimenda primária ao importe mínimo legal, após afastamento da desfavorabilidade alusiva aos motivos do crime.

Sustenta que
“o Juízo a quo utilizou dos motivos do crime para exacerbar a pena base, ao mesmo tempo que o Conselho de Sentença decidiu pela aplicação do §1º do art. 121”.
Argumenta, assim, clara contradição em prejuízo ao réu.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“Atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena: Culpabilidade normal, própria da conduta em apreço; não há registro de Antecedentes em nome do acusado, nem elementos suficientes nos autos à aferição de sua Personalidade e Conduta social; os
Motivos são desfavoráveis, na medida em que a conduta da vítima, de passar a mão nos órgãos genitais da companheira do acusado, não justificava reação tão grave e desproporcional;
as Circunstâncias são normais, nada havendo a justificar a sua desvaloração.

As Conseqüências também são próprias do delito em questão, com a consumação da morte da vítima; O comportamento da vítima deve ser aqui desprezado porque já levado em consideração na capitulação do delito.

Assim, reputo como suficiente e necessária à repressão e prevenção do delito a pena-base em 7(sete) anos e 9(nove) meses de reclusão. Ausentes agravantes, reduzo a pena em 9(nove) meses de reclusão, em face da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP). Ausente causa de aumento, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), em virtude da causa de diminuição do art. 121, § 1º, do CP, tornando a pena assim definitiva em 5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão.”
(grifei)

A que se pode notar, ao mensurar a reprimenda inicial, destacou o Juízo
a quo
a desfavorabilidade dos
motivos do crime,
sob argumento de que “
a conduta da vítima, de passar a mão nos órgãos genitais da companheira do acusado, não justificava reação tão grave e desproporcional”.

Inobstante, o Colendo Tribunal do Júri reconheceu em favor do recorrente o benefício do
crime privilegiado
, inserto no §1º, do art. 121, do CPB, respondendo os jurados afirmativamente ao seguinte quesito:
“O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, porque a vítima passou as mãos nos órgãos genitais da companheira do acusado?”.

Portanto, vislumbra-se, no caso,
evidente contradição em se reconhecer o relevante motivo do crime e, ao mesmo tempo, concluir pela desfavorabilidade dos motivos do delito, com arrimo em idêntica justificativa de que o ilícito teria se dado em decorrência de a vítima ter passado as mãos nos órgãos genitais da companheira do acusado.

Nessa conjuntura, impõe-se a exclusão dos motivos do crime, como vetorial negativa à exasperação da pena basilar.

Assim, na
primeira etapa
da dosimetria penal, diante da alteração supramencionada e, em face da inexistência de demais critérios judiciais negativos, estabeleço ao réu a sanação primária de
06 (seis) anos de reclusão
.

Na
segunda etapa
, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - mantém-se a pena intermediária no
quantum
mínimo anteriormente determinado, nos termos do entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
etapa derradeira
, aplicada ao réu a regra do homicídio privilegiado, impôs-lhe o juízo a fração mínima de 1/6 (um sexto). Não apresentou o Magistrado, todavia, qualquer fundamentação para escolha do redutor mais prejudicial.

Com efeito, no delito de
homicídio privilegiado
deve ser considerada, na graduação do patamar de diminuição, a espécie de emoção que levou o agente a ceifar a vida da vítima.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MUDANÇA DO QUANTUM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a compreensão deste Superior Tribunal, é possível que o Tribunal de origem - a quem se devolveu o conhecimento da causa por força de apelação interposta pelas partes - emita sua própria e mais apurada fundamentação para manter a decisão de primeira instância, sem agravamento da situação dos réus, como no caso. Precedente.

2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.

3. Na hipótese a Corte estadual apontou motivação concreta para manter a fração de 1/4 para diminuição da pena em virtude do privilégio, ao destacar que o delito foi cometido por vingança e com extrema violência - o réu teria desferido diversos golpes de faca na região do tórax da vítima, área de órgãos vitais.

4. Rever o quantum de redução escolhido pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 846.357/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)”
(grifei)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ARTIGO 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM A INTENSIDADE DA INJUSTA PROVOCAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL. PLEITO DE ABRANDAMENTO. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando "os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso" (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018).

2. Na espécie, a Corte local manteve a redução pelo art. 121, § 1º, do CP no patamar de 1/6, com fundamento no grau de intensidade da injusta provocação realizada pela vítima, que, conforme asseverado no acórdão recorrido, apesar de proferir ameaça de atropelar o réu, "não chegou sequer a movimentar o automóvel" (e-STJ fl. 717) na direção desse. O Tribunal a quo destacou, ainda, que o réu admitiu "que efetuou o disparo de arma de fogo logo após a vítima engatar a primeira marcha do automóvel, o qual nem chegou a se mover em sua direção" (e-STJ fl. 685). Nesse contexto, revelando-se a conduta criminosa desproporcional à provocação da vítima, o Tribunal de origem logrou apresentar fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar a aplicação da benesse no patamar mínimo.

3. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do farto acervo de fatos e provas constante dos autos, no intuito de aplicar a fração de 1/3, como pretende a parte recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. Não acolhido o pleito de alteração do patamar da privilegiadora e inalterada a pena corporal definitivamente fixada em 5 anos de reclusão (e-STJ fl. 686), fica prejudicado o pleito atinente à fixação de regime inicial aberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”
(grifei)

Urge pontuar que, apesar de o critério balizador do privilégio não ter sido esclarecido pelo Juízo de 1º grau, na espécie, em reanálise ao cálculo penal formulado por esta instância Revisora, tem-se como demonstrada significativa relevância do motivo para o ato homicida – ato de “passar a mão” nas partes íntimas da companheira do acusado. De outra banda, em sendo a ação do autos absolutamente desproporcional ao comportamento do ofendido, uma vez desferida facada fatal em seu peito,
descabida a redução da pena no patamar máximo, sendo de maior razoabilidade minoração em 1/4 (um quarto).

Assim, em redução à pena de 06 (seis) anos, anteriormente determinada, na fração de 1/4 (um quarto), estipula-se ao réu, de maneira
DEFINITIVA E CONCRETA, A PENA CORPÓREA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
(art. 33, §2º, “b”, do CP).

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a dosimetria da pena, passando a atribuir ao réu a sanção, concreta e derradeira, de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mantendo-se a decisão objurgada em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução, inclusive para fins de detração, por ser matéria de sua competência.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2024